Tribunal: TJPA
Processo: 0818679-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818679-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAFFAREL PEDROSA QUINTINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0818679-48.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE: MESSIAS QUEIROZ UCHÔA, OAB-PA Nº 31.857-A.

PACIENTE: TAFFAREL PEDROSA QUINTINO.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

Autos em referência: 0014877-28.2018.8.14.0040.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
:
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1. N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato.

2.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A defesa sustenta também que o coato reúne condições pessoais favoráveis. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do paciente revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor de
TAFFAREL PEDROSA QUINTINO,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0014877-28.2018.8.14.0040
.

O impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional de ID 17205658, que o
juízo coator, com base na representação da Autoridade Policial e no parecer do representante do Ministério Público de 1º grau, decretou a custódia cautelar do paciente em 07/12/2018, consoante os arts. 5º, 6°, III, 13, IV, 311 a 315, todos do Código de Processo Penal, por ter supostamente praticado o delito descrito no art. 121, §2°, VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho definido, estudante, chefe e arrimo de família, relação pacífica com a vítima). Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva e a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar
. Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito e das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita o advogado a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 17338547, págs. 04-05):

(...)
Mesmo que em fase incipiente das investigações, o caderno derivado do IPL 92/2018.100201-8 se mostrou suficiente instruído (lastro probatório mínimo) para identificar o autor dos fatos, como também foi hábil em comprovar materialidade da violência de gênero. Sob esse viés, os relatos das testemunhas ouvidas em sede policial se mostraram aptos para reconstruir de forma fidedigna a dinâmica dos fatos delituosos, senão vejamos:

"(...) que Vânia contou ao declarante que ouviu gritos e Crislania estava pedindo socorro e tentando pular o muro; (...) que Crislania tentou correr e Taffarel puxou uma faca e desferiu um golpe de faca nas costas de Crislania; que ato atentar fugir subindo escadas Crislania recebeu outro golpe de faca na coxa e outro no braço esquerdo (...)" (Testemunho de Jonas José Sousa Silva). "(...) Que Crislania foi ataca no quarto, ela estava um pouco confusa pelo choque emocional e não soube contar direito, mas disse que ele a agrediu no rosto e começou a golpeá-la com a faça; que Crislania conseguiu correr e pediu ajuda pelo muro; que enquanto ela correu, Taffarel ficou dentro de casa e o filho de Dona Vânia pulou o muro para socorre-la (...)" (Testemunho de Raiane Bastos Silva). Mais. Se a reconstrução factual favorecida por tais relatos, matizadas ao fundo por diversas fotografias, conseguiram evidenciar de forma clara a dinâmica dos fatos, a projeção de seu desenvolvimento nos permite inferir que este cenário de violência de gênero, ainda em curso, revela-se como risco atual à vítima. Neste aspecto, diante dessa conjuntura de gravidade concreta, com nítida probabilidade de incremento futuro (v.g., relato de ameaças prévias, interrupção do roteiro do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente), mostra-se autorizativo a concessão de tutelas cautelares para bloquear a realização dessas violências adicionais. Neste caso, a garantia a ordem pública, expressão reconhecidamente polissêmica, acaba coincidindo com a locução "manutenção da segurança da vítima e de seus familiares".

Não se desconhece a subsidiariedade da tutela processual cautelar - leia-se: prisão preventiva. Todavia, não se pode ser insensível àquilo que roteiro da materialização criminosa, percorrida pelo agente, foi hábil em nos revelar. E, tendo ao fundo esse perfil de leitura, resta evidenciado que a adoção de quaisquer outras medidas cautelares preferenciais - vide Lei 12.403/11 - não teriam a vocação de tutelar o bem jurídico. Neste contexto, preenchidos os pressupostos processuais à tutela cautelar reclamada, DECIDO:

A) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado TAFFAREL PEDROSA AQUINO; .
(...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, estando cautelarmente preso. Destaca-se, ainda, das informações prestadas pelo juízo coator (ID 17338547, pág. 01) que após ser atendido por equipe médica, o coato fugiu do distrito da culpa, sendo localizado e preso na cidade de Altamira.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, II, ambos do CPB, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime Tentativa de Feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, II, ambos do CPB), tendo como vítima
sua ex-companheira Crislania Bastos de Castro
.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Tentativa de Feminicídio, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, foram consagradas no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Pelas razões acima, denego a ordem na matéria ventilada.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis,
como
residência fixa, trabalho definido, estudante, chefe e arrimo de família, e relação pacífica com a vítima
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coato, ressaltando que o paciente se evadiu do distrito da culpa, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/03/2024